Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES - CPF: 030.517.681-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), H. C. D. A. B. - CPF: 102.113.581-00 (AGRAVANTE), FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES - CPF: 030.517.681-11 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento.

Agravo de Instrumento:

1014557-94.2020.8.11.0000 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

H.C.D.A.B representada por Francielli Peixoto Bernardes

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE RONONÓPOLIS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLIC
A. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACOMPANHAMENTO MÉDICO PRÉVIO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hailla Cecilia de Araujo Bernardes, assistida pela sua genitora, em face de decisão proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico no 1001831-79.2020.811.0003, ajuizada em desfavor da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, indeferiu o requerimento de consulta em rede particular de médico pediatra à menor/agravante, sob o fundamento de que o tratamento/acompanhamento de anemia não deriva do suposto erro médico cometido na ocasião do parto.

Em suas razões, sustenta a agravante, em apertada síntese, que teve o intestino perfurado após uma passagem de sonda de alimentação pela equipe de enfermagem do aludido hospital, razão pela qual precisou ser encaminhada para UTI, de onde, na sequência, fora imediatamente encaminhada para sala de cirurgia, a fim de corrigir o erro médico.

Afirma, em seguida, que após o ocorrido, desenvolveu uma hérnia incisional, apesar de ter sido reparada a perfuração intestinal.

Aduz, pois, que “
não há que se dizer que a anemia nada tem a ver com o erro médico, pois tudo se correlaciona, motivo pelo qual é responsabilidade da Santa Casa e dos demais réus providenciar as consultas periódicas para acompanhamento da menor, até que seja realizada a cirurgia, o que se espera ver deferido por esta Egrégia Turma”.

Pugna, assim, pela reforma da decisão, “
a fim de determinar à Santa Casa de Misericórdia que providencie as consultas médicas com o pediatra em clínica particular, para o devido acompanhamento da menor até que a cirurgia aconteça
”.

Sem pedido de liminar.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em que postulam pelo desprovimento do presente recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal, opinou pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso (ID 94867467), a fim de que as partes agravadas providenciem as consultas médicas com o pediatra, na rede público ou privada, para o devido acompanhamento da criança até que a cirurgia aconteça.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

No caso em comento, tenho que os documentos juntados são aptos a comprovar a necessidade da realização do acompanhamento médico prescrito a menor/agravante e, por consequência, gerar a exigibilidade de sua disponibilização pelo órgão público responsável.

Ademais, entendo que ao Poder Público cumpre, apenas, verificar a veracidade dos documentos, não podendo interferir na escolha do tratamento pleiteado.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão de postulada.

O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos:
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, mormente porque a criança precisa do prévio tratamento para o quadro de anemia grave antes de se submeter ao procedimento cirúrgico para correção de hérnia incisional supostamente desenvolvida por erro médico durante o parto.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar que os demandados providenciem as consultas médicas necessárias com o pediatra, em rede pública ou particular, para o devido acompanhamento do quadro clínico da criança até a realização da cirurgia necessária.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022